Tribunal: TJES
Processo: 0008582-05.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Acessão
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008582-05.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILEIA SCUASSANTE
APELANTE: HERNANI VIEIRA COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Pressupostos. Prova da titularidade do domínio e da posse injusta. Exceção de usucapião. Não comprovação da prescrição aquisitiva. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente.

2)
O ajuizamento dessa específica ação petitória reclama a existência concomitante de três pressuposto: a prova titularidade do domínio da área reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

3)
Afastada ocorrência da usucapião, deve ser julgada procedente a pretensão reivindicatória quando comprovada a titularidade do bem e a posse injusta, desprovida de causa jurídica que a subsidie
.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a procedência
da exceção de usucapião suscitada pela recorrente como matéria de defesa na presente ação reivindicatória, em que o autor recorrido busca a imissão na posse da área descrita na inicial, situada à R
ua Carangola, nº 325, Bairro Praia do Morro, Guarapari-ES.

Pois bem.
A matéria também é objeto de apreciação nos autos da ação de usucapião em apenso (n°
0003441-73.2013.8.08.002), proposta pela recorrente em face do apelado. Por essa razão, adota-se como razão de decidir os fundamentos lançados no voto inaugural do julgamento do apelo interposto na ação conexa
,
ipsis litteris
:

“Como cediço,
a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade
que tem como pressuposto
a posse prolongada da bem

e
, segundo a doutrina de Orlando Gomes,
requisitos

“
de natureza pessoal
, consistentes nas exigências relativas à pessoa do possuidor (usucapiente) que ambiciona adquirir a coisa através da usucapião, bem como do proprietário, que, em decorrência da aquisição da propriedade pelo usucapiente, perde a sua;
de natureza real
, atrelados às coisas e aos direitos suscetíveis de serem usucapidos, tendo em vista a existência de direitos e coisas sobre os quais não incidirá a prescrição aquisitiva e os
requisitos formais
, elementos que dão forma a cada espécie de usucapião, oscilando, principalmente, o lapso temporal estabelecido nos dispositivos legais
.”
(Direitos reais. 20. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 181)

No caso em exame, ressai dos autos que Geraldo Magela Rodrigues
adquiriu o bem litigioso em 1989

e dois anos depois iniciou relacionamento com a apelante, que perdurou até 1996
. Após a separação, ela permaneceu residindo no imóvel com o filho menor do casal.

Em
outubro de 1999, a recorrente ajuizou ação de dissolução de sociedade de fato c/c indenização por serviços prestados e em dezembro do mesmo ano medida cautelar inominada com o objetivo de permanecer no imóvel
.

Na ação cautelar,
foi deferido o pedido liminar para “
manter a requerente e seu filho menor no imóvel que já ocupavam os conviventes como residência comum.”

No entanto,
em 2001 o ex-companheiro da apelante alienou o imóvel ao
recorrido
Hernani Vieira Costa
.

Já na ação de dissolução, sobreveio sentença em novembro de 2013, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a união estável entre os companheiros entre dezembro de 1991 a setembro de 1996 e determinar a partilha do imóvel litigioso. Entretanto,
em sede de aclaratórios, o imóvel foi excluído da meação, o que foi confirmado por esta Corte no julgamento da apelação
.

Pois bem.

A magistrada da primeira instância, à luz do contexto fático-probatório, concluiu pela ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, porquanto ausente posse com
animus domini
e lapso temporal.

Em outras palavras, não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse
ad usucapionem
, exercida com
animus domini
, consignando expressamente que a
apelante agia como
mera detentora
do imóvel,
exercendo precariamente a posse

por conta da concessão provisória da tutela cautelar
.

É de se conferir:

“A autora também alegou na exordial que a posse sempre foi exercida com autorização do réu, segundo por ela relatado no tópico 2.1, às fls.04 da peça vestibular, contudo, tal assertiva não se coaduna com a prova documental, na medida em que a permanência no imóvel foi motivada pela concessão da medida liminar com cópia às fls.165/166, proferida em 10/01/2000, no bojo da ação cautelar inominada nº 0021993-38.2003.8.08.0021 por ela aforada em face do ex-companheiro Geraldo Magela, consoante a peça vestibular de fls. 162/164, cujo objetivo era o de se manter na posse do bem até o deslinde final da ação de reconhecimento e dissolução da união estável por ela igualmente aforada em face do ex-companheiro Geraldo Magela (fls.173/177), cuja cessação dos efeitos da cautelar, após o longo tramitar de ambos os feitos no juízo da família, tanto da ação de dissolução, como da mencionada ação cautelar, se deu com a prolação da r. sentença extintiva com cópia às fls.231/233 dos autos da ação reivindicatória em apenso, transitado em julgado em 26/06/2019, consoante as certidões lá exibidas às fls.238/239. A ação de dissolução da união estável, por sua vez, tombada sob o nº 0021051-06.2003.8.08.0021, consoante o v. acórdão com cópia às fls.392 do volume apenso destinado ao armazenamento dos documentos originários da Vara Família, confirmou que o imóvel não poderia ser objeto de partilha, eis que adquirido em data anterior à constituição da união estável.

A autorização judicial deferida no bojo da ação cautelar para que a autora residisse no imóvel durante o tramitar da ação de reconhecimento e dissolução da união estável não a habilita à declaração pretendida
, pois desde a concessão da ordem liminar tinha ciência da provisoriedade e reversibilidade da medida
, sendo este o posicionamento jurisprudencial em situação deste jaez
, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
I) Observa-se que a prova contida nos autos demonstra que a Apelante não exercia, com animus domini, a posse na área discutida nesta demanda , porquanto a mesma era derivada de uma mera autorização de uso, de seu conhecimento, não havendo que se falar na existência do animus domini necessário para a configuração do direito de usucapir, posto que, não há como concluir que ao longo do tempo a Recorrente exerceu a sua posse com a intenção de se tornar dona da área, pois desde o início sabia que a sua instalação naquele local foi originada de uma simples autorização, a qual poderia ser suspensa a qualquer tempo. II) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00067088320138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2018).

Em se tratando de usucapião extraordinária são exigidas provas robustas e convincentes do tempo, da posse ininterrupta, pacífica e com animus domini, como disposto no Art. 1238 do Código Civil e
no caso, como motivado exaustivamente não se desincumbiu a autora minimamente do ônus que lhe competia, pois o acervo documental acostado às 28/86, consubstanciado em faturas de consumo de energia elétrica e abastecimento de água, perduraram por longos anos sob a titularidade do ex-cônjuge Geraldo Magela e embora transferidos para o nome da demandante nos idos de 2002, não se mostram aptos, por si só, para configuração do animus domini e transmutação na posse usucapionem, titularidade esta que se confere até mesmo a locatários, arrendatários e usufrutuários, enquanto consumidores diretos destes serviços essenciais e rotineiramente responsáveis pelo custei
o.

[...]

Diante deste contexto fático e probatório se mostra inegável que a autora falece o animus domini, já que
a provisoriedade inerente às medidas cautelares lhe conferiu posse precária, desprovida do ânimo de dona
, sendo este o entendimento consolidado no âmbito jurisprudencial. [...]

Assim, a precariedade da posse desprovida de animus domini impede a declaração perseguida pela autora nesta ação de usucapião.

Não há que se falar em inércia contemplativa do
réu
, já que em 2015 ajuizou a ação reivindicatória em face da aqui autora
, objetivando a
imissão inédita na posse do bem que comprou em 1989
, efetivou o registro do título translativo no álbum imobiliário em 2001 e aguardou o deslinde daquelas ações da família que perduraram por duas décadas em andamento, para que pudesse se imitir na posse.”

Realmente,
pelo que
se extrai do acervo probatório, a apelante permanecera no imóvel logo após o término da união estável com Geraldo Magela Rodrigues,
em 1996
, por
mera permissão
do ex-companheiro e proprietário do bem, seguramente porque à época os ex-consortes tinham um filho menor de idade. E essa realidade fática jamais fora alterada, de forma a ensejar a denominada
interversio possessionis
, já que não houve a
conversão da posse não própria em própria
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora os atos de mera permissão não ensejem a aquisição originária da propriedade, por se tratar de posse precária (art. 1.208 do Código Cível), é possível a consumação da usucapião caso

verificada a
transmutação da natureza posse
,
isto é, que o possuidor passou a se comportar como se dono fosse em decorrência da
interversio possessionis
. (AgInt no AREsp n. 987.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Ocorre que, na hipótese, isso nunca ocorreu, haja vista que
em 1999
, após três anos da separação de fato do casal e permanência no imóvel por autorização do ex-companheiro, a recorrida ingressou com a ação de dissolução de sociedade de fato, na qual discutiu seu direito dominial sobre o bem, e obteve a medida cautelar, que somente foi revogada
em 2019
, após o julgamento definitivo da ação de dissolução, excluindo o bem da partilha, conforme se observa na sentença prolatada na referida ação cautelar (n°
0021993-38.2003.8.08.0021)

Nesse cenário, restou devidamente comprovado, conforme inclusive bem salientou a juíza
a quo
, que
a posse da recorrente nasceu precária e assim permaneceu até a revogação da tutela de urgência
, ao passo que o recorrido, legítimo proprietário do bem – adquirido em 20
0
1 –, não se manteve inerte, uma vez que em 2015 ajuizou a ação reivindicatória
n° 0008582-05.2015.8.08.0021
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
”

Com efeito, não acolhida a tese da prescrição aquisitiva da propriedade, a procedência da pretensão reivindicatória é medida que se impõe.

Vale relembrar que
a ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre, e tem por pressupostos a prova titularidade do
domínio
da área reivindicada, a
individualização
da coisa e a
posse injusta do réu
.

Hipótese em que, na espécie,
o recorrido comprovou a titularidade do bem mediante cópia do registro imobiliário (fls. 14/15) e a posse injusta da apelante, sem causa jurídica que a subsidie
.

A propósito, sabe-se que, em se tratando de tutela reivindicatória, a caracterização da posse injusta não se restringe apenas à violência, clandestinidade e precariedade, conforme estabelecido pelo art. 1.200 do Código Civil, pois, como bem adverte a doutrina,
“
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa’,

referindo-se àquela que, ‘mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Nesse cenário, considerando a comprovação do direito vindicado na inicial, deve ser confirmada a sentença de procedência.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC), permanecendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em vista do deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.